Tribunal: TJES
Processo: 5006710-20.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006710-20.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBERTO DA CRUZ OLIVEIRA
COATOR: Juiz da 3ª Vara criminal da comarca de Serra
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006710-20.2021.8.08.0000

PACIENTE: ROBERTO DA CRUZ OLIVEIRA
COATOR: JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ROBERTO DA CRUZ OLIVEIRA

em face de ato supostamente coator praticado pela MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA , nos autos do Processo tombado sob nº
0012696-61.2019.8.08.0048
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
25
/
10
/20
19
, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, no art. 288, primeira parte, todos do Código Penal, bem como no art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90.

Sustenta a defesa que a prisão preventiva perdura por prazo excessivo, o que configuraria constrangimento ilegal à liberdade. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 1923873). Informações da autoridade coatora constantes no Id. 1994783. Parecer da d. Procuradoria de Justiça, manifestando-se pela denegação da ordem (Id. 2011991).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 19 de janeiro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006710-20.2021.8.08.0000

PACIENTE: ROBERTO DA CRUZ OLIVEIRA
COATOR: JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ROBERTO DA CRUZ OLIVEIRA

em face de ato supostamente coator praticado pela MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA , nos autos do Processo tombado sob nº
0012696-61.2019.8.08.0048
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
25
/
10
/20
19
, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, no art. 288, primeira parte, todos do Código Penal, bem como no art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que
in
deferiu
o pedido
liminar
.

Com as informações trazidas pela autoridade coatora, pode-se verificar que, segundo a Denúncia, no dia 22/5/2019, por volta das 22 horas, no “Campo do Palmeiras”, em Jardim Bela Vista, na Serra, os denunciados Rodrigo dos Santos, Magaiver Almeida da Silva Santos, um adolescente e um quarto indivíduo não identificado, a mando de Roberto da Cruz Oliveira (Paciente), desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima Andrel Martins Lyrio.

O crime teria sido praticado por motivo torpe, em razão de a vítima estar comercializando drogas de maneira autônoma em área dominada pelo Paciente. Consta, ainda, que fora praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que fora surpreendida pelo súbito ataque dos denunciados.

Narra-se, também, que os denunciados corromperam o adolescente (16 anos de idade) para a prática de atos análogos a crime, bem como integram uma associação criminosa com o fim específico de cometer delitos relacionados ao domínio do tráfico de drogas.

No caso, não se discute a existência de
prova da materialidade do crime
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Também não são questionados os argumentos utilizados para a decretação e manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos, em especial sendo o ora paciente o
suposto mandante do crime contra a vida
.

O objeto da impetração restringe-se ao
excesso de prazo
, que deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
(
i)
a complexidade do feito,
(II
)
o comportamento dos litigantes e
(III
)
a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

No caso, o tempo de prisão provisória (desde 22/5/2019) não é irrisório, mas também
não é suficiente a caracterizar o alegado constrangimento ilegal,
uma vez que se trata de feito relativamente complexo, com 03 (três) réus e advogados diferentes, fato que inevitavelmente demanda maior prazo para a prática dos atos e regular desenrolar do processo.

Além disso, verifico que a instrução já foi parcialmente realizada, e, de fato, houve 02 (duas) redesignações de audiências em razão da não condução dos réus pela SEJUS e pela ausência de magistrado para cobrir a licença médica da Magistrada titular, contudo, tal situação, por si só,

não constitui ilegalidade
, valendo registrar que tais motivos foram aparentemente sanados e que a audiência foi redesignada para 10/6/2022.

Nesse sentido, vem entendendo a eg. Segunda Câmara Criminal, em casos semelhantes:

HABEAS CORPUS- HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA -NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA - RÉU PRONUNCIADO - PLURALIDADE DE RÉUS - DEFESAS DISTINTAS -AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL- ORDEM DENEGADA. [...]. 2) A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5g, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo. 3) Na caso em exame, a despeito dos judiciosos argumentos defensivos, observa-se que os pacientes foram denunciados junto a mais 03 (três) pessoas, circunstância que certamente autoriza um elastecimento no prazo de término do processo, haja vista as defesas diferentes que realizam pleitos separados e com teses variadas, cabendo ao magistrado a quo analisar todos os pedidos de forma acurada, o que reclama um tempo maior para que a instrução tenha fim e o processo seja sentenciado. 4) Não restando caracterizada a existência de mora na tramitação dos autos que justifique o relaxamento da prisão preventiva, não vislumbra-se nenhum constrangimento ilegal. 5) Não conhecimento parcial da ordem, e na parte conhecida, denega-la. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210037972, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O
:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CP).

PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.

HABEAS CORPUS
DENEGADO
.

1. Caso em que o tempo de prisão provisória não é irrisório, mas também não é suficiente a caracterizar o alegado constrangimento ilegal, uma vez que se trata de feito relativamente complexo, com 03 (três) réus e advogados diferentes, fato que inevitavelmente demanda maior prazo para a prática dos atos e regular desenrolar do processo.

2. Além disso, a instrução já foi parcialmente realizada, e, de fato, houve 02 (duas) redesignações de audiências em razão da não condução dos réus pela SEJUS e pela ausência de magistrado para cobrir a licença médica da Magistrada titular, contudo, tal situação, por si só, não constitui ilegalidade, valendo registrar que tais motivos foram aparentemente sanados e que a audiência foi redesignada para 10/6/2022.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.